Tribunal: CARF
Processo: 13811.003724/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.003724/2007-97
ACÓRDÃO
3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência
de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo
contribuinte em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o
Despacho Decisório, incabível a alegação de nulidade da decisão de
primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante
utilização do programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado
através de formulário sujeita-se ao indeferimento sumário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Apresentaram votos divergentes, por escrito, no plenário virtual, os
Conselheiros Ramon Silva Cunha e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, que vencidos,
convertem-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição relativo ao PIS (cód. 8109) do
período de maio/99 a junho/02 (fls. 14/15), com fundamento na ilegalidade e
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 (fls. 4/7), protocolizado mediante formulário em papel
em 16/10/2007 (fl. 2), bem como de Declarações de Compensação a ele vinculadas apresentadas
eletronicamente, indicadas na Tabela das fls. 211/212.
Em petição anexa, a recorrente informou que não pôde utilizar o programa
PER/DCOMP porque o referido Pedido de Restituição não se enquadrou no conceito admitido pela
Receita Federal. Para demonstrar o alegado juntou tela do programa com aviso de impedimento
para a criação do Pedido de Restituição Eletrônico em 10/10/2007, com o seguinte texto (fl. 16):
DARF apresenta data de arrecadação com mais de cinco anos com relação à data
de criação (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para entrega à RFB
somente ocorrerá se este documento for Retificador.
Informou, ainda, que obteve reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei 9.718/98 em decisão transitada em julgado da qual juntou cópia (fls. 9/13).
Após analisar o pleito, a Delegacia Especial de Administração Tributária (Derat) em
São Paulo/SP decidiu considerar o Pedido de Restituição não formulado e não homologar as
compensações, pelas seguintes razões (fls. 212/213):
7. A restrição ao uso do programa, que a interessada revela por meio do aviso
emitido pelo programa PER/DCOMP (fl. 16), deriva do cumprimento do disposto
na legislação tributária, notadamente o art. 168 da Lei no 5.172/66 - CTN ali
indicado, que cuida do direito de pleitear a restituição e retomado adiante.
8. Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de restituição
efetuado em formulário (papel), senão ser considerado não formulado, nos
termos do art. 31 da IN/SRF no 600/2005, e, como consequência, não
homologadas as compensações. A extinção de débitos mediante compensação
requer a existência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
3
Pública (Lei no 5.172/66 - CTN, arts. 156, II, 170), o que não se verifica no caso
vertente, uma vez que o pedido de restituição apresentado em desacordo com a
legislação, ao qual estão vinculadas as declarações de compensação, é
considerado não formulado.
9. Ademais, a matéria submetida ao crivo do Judiciário, mediante o aludido
mandado de segurança e com decisão transitada em julgado (fls. 07/13),
subordina a autoridade administrativa ao que for decidido no processo judicial.
No Portal da Justiça Federal da 4a Região, na Internet <http://www.trf4.jus.br>,
verifica-se que uma das impetrantes é a empresa incorporada pela interessada.
10. Nesse caso, o pedido eletrônico de restituição, gerado a partir do programa
PER/DCOMP, somente é recepcionado pela RFB após prévia habilitação do crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, mediante pedido
formalizado pelo contribuinte em processo administrativo próprio instruído com
os documentos exigidos pela legislação, e o deferimento do pedido de habilitação
não implica deferimento do pedido de restituição nem homologação da
compensação (IN/SRF no 600/2005, arts. 50 e 51).
11. Cabe ainda anotar, em face da afirmação da interessada de que está
pleiteando administrativamente, no presente processo, a restituição do PIS
recolhido com base na Lei no 9.718/98 que ampliou a base de cálculo da
contribuição, que:
a) a receita bruta é entendida como a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade por ela exercida e
da classificação contábil adotada para as receitas, sendo permitidas, para
fins da determinação da base de cálculo do PIS, somente as exclusões
discriminadas na lei (Lei no 9.718/98, art. 3o, § 2o);
b) o direito de pleitear a restituição, ou de utilizar o alegado crédito na
compensação alternativamente à restituição, já havia sido extinto pela
decadência à data da protocolização do pedido (15/10/2007), com o
transcurso do prazo de cinco anos contados das datas dos pagamentos, que
remontam à de início 30/07/1999 e final 15/07/2002 (fl. 15) (Lei n.o
5.172/66 - CTN, arts. 150, §§ 1o e 4o, 156, VII, 165, I e 168, I e Ato
Declaratório SRF n.o 96/99);
c) as declarações de compensação, que têm por objeto o alegado crédito
relativo aos pagamentos efetuados há mais de cinco anos, somente
poderiam ser formuladas pela interessada se tal crédito tivesse sido objeto
de pedido de restituição encaminhado à RFB antes do transcurso do
referido prazo, condicionado a que o pedido não tivesse sido indeferido,
mesmo por decisão administrativa não definitiva, e se deferido o pedido
ainda não tivesse sido emitida ordem de pagamento (art. 26, § 10 da IN/SRF
no 600/2005);
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
4
d) a manifestação sobre a arguição de inconstitucionalidade e a legalidade
dos atos normativos foge à competência da autoridade administrativa,
porque reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário (CF/88, arts. 97,
102).
Cientificado, via postal, dessa decisão em 20/06/2012 (fls. 294), bem como da
cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 10/07/2012,
manifestação de inconformidade às fls. 224 a 234, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte:
a) protesta pela tempestividade da apresentação da Manifestação de
Inconformidade;
b) ressalta que a autoridade administrativa indeferiu a restituição e não
homologou as compensações sob o fundamento de que o pedido foi formulado
em papel, de modo que a única controvérsia existente seria em decorrência da
possibilidade ou não de se considerar não formulados os pedidos de
restituição. Transcreve ementa do Despacho Decisório.
c) traz ementas de diversos julgados dos tribunais judiciais e do antigo Conselho
de Contribuintes, para fins de demonstrar que, por ausência de previsão na lei,
não há possibilidade de considerar como não formulado Pedido de Restituição
apresentado em formulário de papel, concluindo que em conformidade com a
lei, o pedido de restituição em discussão deve ser examinado e processado
independentemente de ter sido formulado em papel.
Ao final, requer que seja julgado procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, tomando por vista o princípio da legalidade administrativa, o qual preceitua que
o ato administrativo somente poderá ser praticado se houver expressa previsão legal, recebendo o
pedido de restituição e homologando as compensações pleiteadas.
Em 07/08/2012, a recorrente apresentou aditamento à peça de defesa (fls.
289/292), sob a justificativa de que teve acesso ao processo administrativo somente após o prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade e de que as informações trazidas são
fundamentais para o regular deslinde do processo, nos termos do artigo 38 da Lei n° 9.784/1999.
No referido documento, argumenta que o despacho decisório teria se desviado do
direito estabelecido pelo Poder Judiciário (coisa julgada), porque deixou de se manifestar sobre a
data do trânsito em julgado da decisão judicial anexada ao pedido, se atendo tão somente à data
do seu protocolo.
A manifestação de inconformidade foi analisada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília (DF) (fls. 359/366), que a julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, conforme Acórdão no 03-76.032, da 7a Turma da DRJ/BSB,
proferido com a seguinte ementa:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR COMPENSAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear a restituição / compensação extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário. No caso,
a modalidade de extinção foi o pagamento informado pelo sujeito passivo nas
declarações de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 04/10/2017, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 01/11/2017 (fls. 374/394), no qual alega em síntese:
i)
a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, vez que o
aditamento à manifestação de inconformidade (fls. 297/299) não foi
analisado;
ii)
a ausência de fundamentação legal para considerar não formulado o Pedido
de Restituição em papel; e
iii)
o Pedido de Restituição formulado em papel não foi atingido pela
decadência porque o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
para pleitear a compensação/restituição dos créditos é a data do trânsito
em julgado da decisão proferida em sede de Mandado de Segurança que
reconheceu indevida a ampliação da base de cálculo (art. 156, X, CTN), e não
o art. 156, I, CTN (pagamento).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
6
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
PRELIMINAR
3.1
Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa
A recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em nulidade na medida em
que ignorou o pedido de aditamento da manifestação de inconformidade por ela formulado (fls.
289/292), cerceando-lhe o direito de defesa.
Argumenta que de acordo com o artigo 31 do Decreto 70.235/72, a decisão deve
referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo Impugnante contra todas as
exigências:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei n' 8.748, de 1993)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Em que pese reconhecer que o aditamento foi protocolizado depois do prazo para
interposição da manifestação de inconformidade, a recorrente entende que sua apresentação a
destempo seria possível porque somente teve acesso ao processo após o referido prazo e que as
informações trazidas são fundamentais para o regular deslinde do processo, nos termos do artigo
38 da Lei n° 9.784/1999.
O aditamento abordou matéria não contestada na manifestação de
inconformidade, qual seja que o despacho decisório deixou de se manifestar sobre a data do
trânsito em julgado da decisão judicial anexada ao Pedido de Restituição, se atendo tão somente à
data do seu protocolo.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos artigos 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
Art. 59. São nulos:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais
quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o acórdão
recorrido, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A decisão de piso discorreu sobre o motivo que levou a unidade de origem a
considerar não formulado o Pedido de Restituição, que foi o fato de a recorrente não ter utilizado
o instrumento legal exigido para esse fim (PER/DCOMP), como restou claro na ementa do
despacho decisório. Consequentemente, não foram homologadas as compensações a ele
vinculadas.
Ora, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas
pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de
que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando estes fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Não está assim, o julgador, jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
8
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Em nenhum momento a decisão recorrida teria deixado de analisar fundamentos
utilizados pela contribuinte capazes de infirmar o despacho decisório, implicando em cerceamento
do direito de defesa e nulidade da decisão.
Considerando que a questão de o formulário ser em papel foi suficiente para dirimir
a controvérsia, não vislumbro prejuízo no fato de a DRJ não ter se manifestado sobre os
argumentos a respeito da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998 apresentados no aditamento
da manifestação de inconformidade.
Improcedente, portanto, a arguição preliminar de nulidade.
4
MÉRITO
4.1
Ausência de fundamentação legal para considerar não formulado o pedido de restituição
A controvérsia reside na possibilidade de apresentar pedido de restituição em
formulário de papel sem que fossem atendidas as condições previstas na Instrução Normativa SRF
no 600/2005, vigente à época.
A fiscalização se baseou nos artigos 31 e 76, §§ 2o ao 4o, da IN SRF no 600/2005,
para fundamentar a decisão de considerar o Pedido de Restituição em papel como não formulado:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido
de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não
tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou
de ressarcimento ou para declarar compensação.
(...)
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
9
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16,
no § 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31. (Grifou-se)
No caso do Pedido de Restituição, o § 3o do art. 76 da IN SRF no 600/2005 autoriza a
utilização do formulário em papel somente na hipótese de impossibilidade de utilização do
Programa PER/DCOMP, em duas situações: (1) a ausência de previsão da hipótese de restituição; e
(2) a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico.
Em relação ao caso em análise, porém, a fiscalização mostrou que a impossibilidade
de utilização do Programa PER/DCOMP decorreu da legislação tributária, notadamente do art. 168
da Lei no 5.172/66 – CTN, conforme consta do aviso emitido pelo programa (fl. 16):
DARF apresenta data de arrecadação com mais de cinco anos com relação à data
de criação (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para entrega à RFB
somente ocorrerá se este documento for Retificador.
Portanto, a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP apontada na
mensagem acima não caracterizou nenhuma das hipóteses previstas no § 3o do art. 76 da IN SRF
600/2005, que autorizariam a utilização do formulário em papel.
Por esse motivo, em consonância com o art. 31 da IN SRF no 600/2005, a
fiscalização considerou o Pedido de Restituição não formulado, como se verifica no trecho a seguir
(fls. 212/213):
7. A restrição ao uso do programa, que a interessada revela por meio do aviso
emitido pelo programa PER/DCOMP (fl. 16), deriva do cumprimento do disposto
na legislação tributária, notadamente o art. 168 da Lei no 5.172/66 - CTN ali
indicado, que cuida do direito de pleitear a restituição e retomado adiante.
8. Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de restituição
efetuado em formulário (papel), senão ser considerado não formulado, nos
termos do art. 31 da IN/SRF no 600/2005, e, como consequência, não
homologadas as compensações. A extinção de débitos mediante compensação
requer a existência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda
Pública (Lei no 5.172/66 -CTN, arts. 156, II, 170), o que não se verifica no caso
vertente, uma vez que o pedido de restituição apresentado em desacordo com a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
10
legislação, ao qual estão vinculadas as declarações de compensação, é
considerado não formulado.
Considerando que a extinção dos débitos mediante compensação requer a
existência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda Pública (Lei no 5.172/66 –
CTN, arts. 156, II, 170), o que não se verificou no presente caso já que o Pedido de Restituição ao
qual foram vinculadas as Declarações de Compensação foi considerado não formulado, a
fiscalização não homologou as compensações (fl. 214).
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 autorizou a Receita Federal do Brasil a editar normas
administrativas condicionando a análise de Pedido de Restituição à utilização do PER/DCOMP, sob
pena de não conhecimento, salvo em casos de falha no sistema ou de inexistência de previsão da
hipótese de restituição no formulário eletrônico:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Grifou-se)
Além disso, na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a recepção do Pedido de Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP também
estava condicionada à prévia habilitação do crédito em processo administrativo, conforme o
disposto no art. 51 da IN SRF no 600/2005.
No caso em tela, embora tenha alegado que o Pedido de Restituição em análise
teve fundamento em decisão judicial transitada em julgado, a recorrente não demonstrou nos
autos ter cumprido a exigência acima.
Nesse contexto, restou evidente que a contribuinte afrontou as regras que
norteiam a Restituição e a Declaração de Compensação. Em primeiro lugar, ao deixar de efetuar o
"Pedido de Habilitação dos Créditos" - art. 51 da IN citada, pelo menos não fez nenhuma
referência neste sentido, nem juntou qualquer prova. Em segundo lugar, após o pedido de
Habilitação (processo administrativo de habilitação do crédito), deveria efetuar Pedido de
Restituição eletrônico, mediante o uso do programa PER/DCOMP, mas o fez em papel.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
11
Assim é que, se descumpridos os requisitos apontados na norma, como se afigura
ser o caso em tela, determina o legislador que o pedido deve ser considerado não formulado, não
produzindo nenhum efeito, conforme o disposto no art. 31 da IN SRF no 600/2005.
Não se vislumbra nenhuma ilegalidade no referido ato normativo mencionado na
decisão e ele aplica-se ao presente caso posto que vigente à época do Pedido de Restituição.
Em suma, com o Pedido de Restituição realizado fora da forma prescrita e sem
motivo provado que implicasse inexigibilidade de conduta diversa, entendo que ele deva ser
considerado não formulado.
Nesse sentido, tem-se o Acórdão no 9303-016.376, da sessão de 12 de dezembro de
2024, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado através de formulário
sujeita-se ao indeferimento sumário.
Logo, deve restar inalterada a decisão recorrida.
4.2
Pedido de restituição formulado em papel não foi atingido pela decadência
A recorrente alega que o Pedido de Restituição, formulado em papel, em
15/10/2007, não foi atingido pela decadência, sendo plenamente legítima sua análise e
homologação.
Entendo que a análise deste tópico restou prejudicada, pois ficou claro a meu ver
que o Pedido de Restituição não foi conhecido porque não cumpriu os requisitos apontados na
norma de regência, não produzindo assim nenhum efeito, razão pela qual a discussão sobre o
prazo para requerer a restituição se mostra descenessária.
5
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
12
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ramon Silva Cunha
Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pelo i. Relator, peço
vênia para divergir quanto ao não provimento do recurso voluntário apresentado.
Conforme aponta o Relator no início da análise do mérito, a controvérsia reside na
possibilidade de apresentar pedido de restituição em formulário de papel sem que fossem
atendidas as condições previstas na Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época.
Foram apontadas duas hipóteses previstas na norma para a utilização do formulário
em papel, quais sejam: (i) a ausência de previsão da hipótese de restituição e (2) a existência de
falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico.
A primeira foi descartada porque decorrida da própria legislação tributária,
hipótese descartada pelas normas regentes, que fazem constar no programa PERDCOMP o filtro
da prescrição. A segunda hipótese não chegou a ser demonstrada pela Recorrente.
Mais adiante, ressalta-se que na hipótese de crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, a recepção do Pedido de Restituição gerado a partir do Programa
PER/DCOMP estava condicionada à prévia habilitação do crédito em processo administrativo,
conforme o disposto no art. 51 da IN SRF no 600/2005.
Respeitosamente, compreendo que essa abordagem passa ao largo de
circunstâncias temporais que se revelam primordiais e definidoras na situação sob exame.
A primeira delas diz respeito às disposições do art. 51 da IN/SRF no 600/2005, que
assim dispunha:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras
(Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I – [...]
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF;
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
13
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
[...]
Fato é que dúvidas existiram perante a RFB sobre a natureza das ações judiciais que
viabilizavam o creditamento e, por extensão, a habilitação trazida no dispositivo supra. Necessária
se faz uma breve digressão sobre as nuances do tema, impondo-se considerar, para esse fim, que
a Recorrente informa que o reconhecimento do seu direito se deu no seguinte contexto:
Em 05 de maio de 1999 foi impetrado Mandado de Segurança junto a 6a Vara
Federal de Curitiba-PR, distribuído sob o n° 99.0011506-6. Na data de 10/1 1/2006
houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 (cópia no anexo I).
Conforme acima mencionado, no âmbito da Receita Federal do Brasil existiam
dúvidas sobre a natureza das ações judiciais que viabilizavam o creditamento e, por extensão, a
habilitação requerida pela Instrução Normativa no 600, de 2005. Essas dúvidas foram
apresentadas à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pela própria Receita Federal do Brasil
mediante a Nota Cosit no 18, de 28/07/2010, que assim rezava:
Trata-se de analisar questões jurídicas apresentadas pela Coordenação-
Geral de Administração Tributária (Codac), pelas unidades regionais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Equipe Nacional de Revisão do Manual
de Controle do Crédito Tributário Sub Judice, instituída pela Portaria Corat no 59,
de 20 de julho de 2004, sobre a restituição e compensação tributária nas
hipóteses em que o direito do sujeito passivo resulta de decisão judicial.
2.
As questões apresentadas são as seguintes:
I –
[...]
III -
Ações judiciais que possuem eficácia executiva e que devem ser objeto de
pedido de habilitação para fins de compensação versus ações judiciais que não
possuem eficácia executiva. Necessidade ou não de prévia habilitação do
crédito.
Admitia-se, portanto, que o pretenso crédito decorrente de ações judiciais poderia
resultar de ações que não possuíam eficácia executiva, havendo dúvidas se, nesses casos, deveria
haver prévia habilitação.
No item correspondente, cuja descrição se inicia no parágrafo 37 da Nota Cosit no
18, de 28/07/2010, são apresentadas as questões pertinentes, dentre as quais se pode observar a
inconformidade de órgãos da RFB (no caso a Disit 10a) com uma orientação interna emanada
mediante Solução de Consulta Interna, mais especificamente a SCI/Cosit no 3, de 2007, que
esclarecia que as unidades deveriam habilitar os créditos decorrentes de ações judiciais mesmo na
hipótese em que os créditos decorriam de decisão proferida em ações consideradas sem força
executória, exemplo do mandado de segurança, nos seguintes termos:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
14
19. Dessa forma, o disposto nos incisos II e III do § 2o do art. 51 da IN SRF no 600,
de 2005, não deve ser interpretado com o rigor da literalidade de sua redação
no sentido de que, para habilitação do crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, necessariamente deve a ação ter por objeto o
reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado pela SRF ou haver o
reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado, mesmo
porque essa habilitação, que precede à compensação propriamente dita, é apenas
uma medida preparatória para a efetivação da compensação, não se constituindo
no processo de homologação propriamente dito.
Ou seja, a própria Administração Tributária reconhecia que a redação do dispositivo
supratranscrito conduzia literalmente pra se entender que não seria possível a habilitação de
crédito decorrente de decisão proferida em ações sem força executiva, caso do mandado de
segurança.
Outrossim, a própria consulente (10a RF da RFB) apresentava como “Proposta de
Solução”, logo em seguida, que a interpretação do referido dispositivo que tratava da habilitação
do crédito deveria ser literal e restritiva, nos seguintes termos:
8.1. É entendimento desta Disit que, para as unidades da RFB homologarem
DCOMP ou restituírem administrativamente créditos ao sujeito passivo com
fundamento na IN RFB no 900, de 2008 (ou na IN SRF no 600, 2005), é necessário
que a ação judicial que enseje a homologação ou a restituição tenha como
objeto o reconhecimento em favor do sujeito passivo de crédito contra a
Fazenda Nacional e que a decisão nela proferida expressamente determine a
restituição ou autorize a compensação.
9. Caso seja acolhida a proposta aqui vazada, considera esta Disit assaz oportuna
a revogação da SCI/Cosit no 3, de 2007. Não só porque ela contraria
frontalmente a literalidade do § 2o do art. 51 da IN SRF no 600, de 2005 (atual §
4o do art. 71 da IN RFB no 900, de 2008), mas, sobretudo, porque soa demasiado
contraditório deferir um pedido de habilitação e, depois, recusar a restituição ou
proceder à não-homologação da compensação sob o fundamento de que a
decisão judicial invocada – aquela mesma cuja habilitação havia sido deferida! –
não confere ao contribuinte o direito de restituição ou de compensação que ele
pretende exercer.
Admitindo que alguém ainda possa compreender que a mencionada SCI/Cosit no 3,
de 2007, esclarecia a questão, mantenho minha discordância, dada a sua característica de ato
interno, especialmente à época em que foi proferida. Essa circunstância pode ser identificada no
parágrafo final do referido ato interpretativo, que não era encaminhado para publicação:
Dê-se ciência, mediante correio eletrônico, às Disit da SRRF09 e SRRF10, às
demais Disit, às SRRF, à Cofis, à Corat, à Cotec e às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento, bem como providencie-se a divulgação na Intranet da Cosit.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
15
Não bastasse isso, compreendo que os atos acima descritos demonstram que não
pode haver um reconhecimento mais expresso de que o próprio texto da Instrução Normativa RFB
conduzia literalmente a Recorrente à conclusão de que o Pedido de Habilitação de crédito
previsto no referido art. 51 da IN SRF no 600, de 2005 (sucedido pelo § 4o do art. 71 da IN RFB no
900, de 2008), não se aplicava ao seu caso, cujo crédito decorria da decisão proferida em
mandado de segurança.
Tal circunstância já infirma, a meu ver, vigorosamente, a possibilidade de exigir que
o contribuinte tivesse formulado o referido pedido de habilitação.
Mas convém acrescentar que os esclarecimentos pertinentes às dúvidas suscitadas
pela RFB foram apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional mediante o PARECER
PGFN/CRJ/No 19/2011, ratificando a possibilidade de habilitação, reconhecimento e compensação
de créditos em ações que ao menos certificassem “a inexistência de relação jurídico-tributária”,
contendo, “ainda que indiretamente, todos os elementos identificadores da obrigação devida,
como sujeitos, prestação e exigibilidade”.
Ou seja, apenas em 2011 as dúvidas acerca do tema cessaram.
Ao mesmo tempo, propunha-se a correção do texto das normas internas da RFB
que, à época, disciplinavam o procedimento, nos seguintes termos:
“66. Por derradeiro, como corolário das considerações acima tecidas, e, a fim de
evitar qualquer dúvida e divergência entre as normas internas da RFB, devem
ser reformulados o caput do art. 70 e o art. 71, § 4o, incisos II e III, da IN RFB no
900, de 200840, nos termos abaixo em destaque:
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a
compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer a inexistência de
relação jurídico-tributária.
(...)Art. 71. (...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF,
Derat ou Deinf, mediante a confirmação de que:
(...)
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de inexistência de relação
jurídico-tributária relativa a tributo administrado pela RFB;
III - revogado;
(...)” [Destaque do original]
Corolário dessas definições e sugestão, o texto da IN/RFB no 1.300, de 2012, veio
com o seguinte teor:
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
16
depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII a esta Instrução Normativa,
devidamente preenchido; [...]
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat,
Demac/RJ ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I – [...]
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;”[Destaques nossos]
De se observar que o texto que antes literalmente conduzia a uma conclusão de não
sujeição do crédito da Recorrente à habilitação passa a não mais deixar margem a dúvidas, já que
não mais se reporta a um crédito reconhecido por uma decisão; apenas decorrente dela.
Em razão dessas circunstâncias, considero que exigir que o contribuinte tivesse
habilitado o seu crédito e, diante disso, inviabilizar o exercício do seu direito de compensar não
atende a um critério mínimo de razoabilidade, representando uma medida extremada e injusta
por ser alheia aos elementos contextuais acima mencionados.
Superada essa parte da questão sob exame, cumpre-nos concluir que restaria à
Recorrente tentar utilizar o programa PERDCOMP e, quanto a essa perspectiva, compreendo que
restou demonstrado que ela tentou utilizá-lo sem sucesso.
A tela do programa informando que somente haveria a gravação do arquivo para
entrega à RFB se o DARF através do qual foi realizado o pagamento considerado indevido fosse
retificador, já que se somavam mais de 5 (cinco) anos da data de arrecadação, cumpre essa
função.
Diante disso, considero que não prospera o argumento de que a restrição
apresentada representa unicamente o cumprimento da legislação, uma vez que, para créditos cujo
reconhecimento decorreu de uma decisão judicial, a prescrição não é aplicável tendo por base a
data de cada pagamento, mas sim a data do trânsito em julgado da decisão judicial que ampara a
pretensão do contribuinte. Essa circunstância encontra-se evidente desde a IN/SRF no 600, de
2005.
Nesse contexto, entendo caracterizado que a Recorrente envidou esforços no
sentido de exercer o seu direito de compensar, não atendendo às formalidades instituídas pela
Fazenda Pública somente em razão de uma reconhecida falha no texto que gerava dúvidas,
inclusive dentro da própria instituição, ocorrida num período de evolução e ajuste das exigências
formais hoje estabelecidas.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.662 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003724/2007-97
17
Voto, portanto, para conhecer o recurso voluntário interposto e, no mérito, julgá-lo
procedente no sentido de admitir o pedido de restituição formulado mediante formulário e
determinar o retorno dos autos à Unidade de origem para analisar a existência do direito
creditório pleiteado e sua suficiência para compensação com os débitos declarados.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Conselheiro Ramon Silva
Cunha, pelos fundamentos por ele expostos em sua declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 416
DF CARF MF
Original